Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712822-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA TEIXEIRA DOS SANTOS DA SILVA, FERNANDA DAIHANA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DEUVAIR LISBOA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARINA TEIXEIRA DOS SANTOS DA SILVA e FERNANDA DAIHANA DOS SANTOS SILVA em face de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0704131-30.2022.8.07.0003, ajuizada em desfavor dos DEUVAIR LISBOA DE ARAUJO, indeferiu a tutela de urgência/liminar pleiteada. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações do sítio eletrônico desta Casa de Justiça, constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por decisão definitiva, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, junho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora